Tribunal: CARF
Processo: 18186.726683/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/10/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2018
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar ECF no prazo fixado na legislação fica sujeita à multa de ofício isolada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726683/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.316 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
TRILHO SUISSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/10/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2018
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar ECF no prazo fixado na legislação
fica sujeita à multa de ofício isolada.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726683/2018-09
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
por atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), referente ao ano-calendário 2016,
no valor total de R$ 97.515,83 (noventa e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e três
centavos), assim discriminado:

Em 26/12/2018 (e-fl. 56), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 05/31), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminar de nulidade – na notificação de lançamento constam exercício e
prazo final de entrega que não correspondem àqueles a que efetivamente
se referem. Além disso, foi descumprido o disposto no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, no sentido de que a aplicação de penalidade isolada
será formalizada em notificações de lançamentos distintas para cada
tributo. Também não há discriminação entre o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL),
havendo mera listagem de valores, que não permite identificar a correção
dos valores e a hipótese de incidência utilizados, cerceando do direito à
ampla defesa e ao contraditório;
(ii)
a multa afronta o princípio da legalidade insculpido no artigo 5o, II, da
Constituição Federal (CF), haja vista que foi instituída por ato infralegal,
ainda que este tenha instituído a penalidade e tenha remetido a fixação de
todos os seus critérios a outros atos legais;
(iii)
violação ao princípio da irretroatividade – a notificação de lançamento
deveria
reger-se pelos
atos
normativos
em
vigor quando do
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, na data de 31/07/2017,
prazo final da entrega da ECF referente ao ano-calendário 2016. À época,
o artigo 6o da IN RFB no 1.422, de 2013, previa a aplicação da multa
prevista no artigo 57 da Medida Provisória (MPv) no 2.158-35, de 2001;
(iv)
violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(v)
às infrações continuadas deve ser aplicada apenas uma sanção – a Lei no
8.218, de 1991, institui diversas multas por infrações de mesma origem, ou
seja, penalidades sequenciais para punir um mesmo fato, já que impõe
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

multa relativa a cada mês-calendário ou fração, desconsiderando que, se
houve infração, ela é uma.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de agosto de 2023, a 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de no 104-014.342 (e-
fls. 65/74), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte apresentou a ECF referente ao ano-calendário 2016 em
30/08/2018, após o prazo final de entrega fixado em 31/07/2017. Tal fato
não é objeto de discussão pela Contribuinte em sua Impugnação;
(ii)
não procede a preliminar apresentada, pois o fato de a notificação de
lançamento informar que a escrituração analisada se refere ao exercício
2018, quando, em realidade, refere-se ao ano-calendário 2016, exercício
2017, não trouxe qualquer prejuízo à Contribuinte no entendimento da
infração imputada e de qual ECF a autuação está tratando, já que ao final
indica o número do recibo de entrega da escrituração, permitindo à
Contribuinte identificá-la sem qualquer possibilidade de dúvida;
(iii)
tanto é assim que a própria Contribuinte afirma em sua Impugnação que a
ECF se refere ao ano-calendário 2016, indicando o pleno entendimento da
autuação e que, pois, o erro presente na notificação não inviabilizou a sua
defesa;
(iv)
não houve o alegado erro na indicação do prazo final de entrega, pois
consta na notificação a data de 31/07/2017;
(v)
no que se refere ao descumprimento do disposto no artigo 9o do Decreto no
70.235/72, a Contribuinte demonstrou não compreender a determinação
legal;
(vi)
extrai-se do dispositivo legal que o legislador pretendeu que fosse
formalizado um auto de infração ou uma notificação de lançamento para
cada exigência de tributo e de multa isolada, não podendo haver apenas
um lançamento abrangendo todos os tributos e multas isoladas;
(vii)
a multa aqui tratada não mantém qualquer relação com o IRPJ ou com a
CSLL apurados na ECF, ou seja, não decorre de descumprimento de
obrigação principal, mas, sim, do descumprimento de obrigação acessória,
caracterizado pelo atraso em sua entrega à Receita Federal do Brasil;
(viii) não há que constar discriminação do IRPJ e da CSLL no lançamento,
como defende o contribuinte, porque estes não são objeto da exigência
fiscal;
(ix)
a multa foi calculada com base no inciso III e no parágrafo único, inciso I,
do artigo 12 da Lei no 8.218/91, com redação da Lei no 13.670/18, que
determina o seu cálculo pela aplicação do percentual de 0,02%,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

multiplicado pelo número de dias de atraso, limitada a 1%, sobre a base de
cálculo (receita bruta), reduzida em 50% em função da apresentação
espontânea da ECF. E todas estas informações restam demonstradas na
notificação de lançamento, consoante abaixo, permitindo ao contribuinte
identificar a sua correção;
(x)
quanto à hipótese de incidência, atraso na entrega da ECF, ela está
evidenciada na autuação em diversas partes e foi plenamente
compreendida pela Contribuinte, como pode ser visto em diversas
passagens de sua Impugnação;
(xi)
não há que se falar em cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório e, por conseguinte, em nulidade do lançamento;
(xii)
é necessário esclarecer que não cabe ao julgador administrativo questionar
a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infralegais. A
análise de alegação desse teor é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente e Súmula no 2 do Carf;
(xiii) para determinar qual norma de imposição da multa por atraso é aplicável
ao caso, é necessário identificar o seu fato gerador e, pois, o regramento
vigente à época. O fato gerador da multa é o atraso na entrega da ECF,
logo, o seu marco temporal é a data de transmissão da obrigação acessória,
momento em que o contribuinte comete a infração. Antes disso, a hipótese
de incidência da multa não ocorreu ainda, pois não houve ainda entrega
em atraso da escrituração;
(xiv) o fato gerador da multa ocorreu em 30/10/2018, data de transmissão da
ECF, oportunidade em que estava em vigor a aplicação da multa na forma
da redação dada pela IN RFB no 1.821, de 30/07/2018;
(xv)
o legislador, ao especificar a forma de cálculo da multa, entendeu por bem
que esta deveria ser graduada em conformidade com o número de dias de
atraso no cumprimento da obrigação acessória. Não se trata de tantas
multas quantos os dias de atraso, mas apenas da determinação do
percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo em conformidade com o
número de dias de atraso.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/10/2018
EMENTA DISPENSADA.
Ementa dispensada em razão do disposto no art. 2o, I, da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Em 28/08/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-014.342, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 80), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 84/110), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
em sede de preliminar, cumpre-nos registrar que o lançamento tributário
levado a efeito, não merece prosperar, uma vez que o pretendido crédito
tributário possui vícios em sua constituição, o que torna o lançamento
tributário absolutamente nulo;
(ii)
além de constar exercício e prazo final de entrega que não correspondem
àqueles a que efetivamente se referem, não foi cumprida a obrigação
básica prevista no artigo 9o transcrito, no sentido de que a aplicação de
penalidade isolada será formalizada Notificações de Lançamento distintas
para cada tributo ou penalidade;
(iii)
é inadmissível a cobrança de multa instituída por mera Instrução
Normativa e, no caso concreto, fundamento de validade em Medida
Provisória, razão pela qual deve ser conhecido e provido o presente
recurso, a fim de reformar in totum o v. acórdão objurgado e,
consequentemente, seja cancelado/anulado o pretenso crédito tributário
irregularmente lançado;
(iv)
há evidente violação ao princípio constitucional da irretroatividade;
(v)
a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) entregue em atraso é aquela relativa
ao exercício de 2016, período de apuração de 01/01/2016 a 31/12/2016,
com prazo final de entrega em 31/01/2017, razão pela qual a Notificação
de Lançamento deveria reger-se pelos atos normativos em vigor quando do
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, na data de 31/07/2017;
(vi)
em 31/07/2017, o artigo 6o da IN no 1.422/13, que instituiu a cobrança de
multa pela entrega intempestiva da ECF, em sua redação originária, previa
a aplicação das multas previstas no artigo 57 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
(vii)
ao entregar a ECF em atraso, a Recorrente recebeu a Notificação de
Lançamento com aplicação, no caso concreto, da multa prevista no artigo
6 da IN no 1.422/13, mas já com a redação conferida pela Instrução
Normativa RFB no 1.821, de 30 de julho de 2018, que remete as multas
previstas no artigo 12 da Lei no 8.218/91;
(viii) a disposição de sanção mais severa, retroagindo para alcançar fato que se
encontrava regulado por outro ato normativo, é absolutamente ilegal;
(ix)
a aplicação da multa no caso concreto afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que devem reger os atos da
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Administração, em especial quando referidos atos adentram ao patrimônio
do contribuinte;
(x)
valor fixado a título de multa ultrapassa o percentual de 30% (trinta por
cento) do tributo efetivamente devido, o que já foi julgado inconstitucional
pelo E. Supremo Tribunal Federal – STF;
(xi)
não bastasse a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa, o artigo 6o da
IN RFB no 1.422/13, ao definir a penalidade imposta no artigo 11 da Lei no
8.218/91, institui diversas multas por infrações da mesma origem. Tratam-
se de penas sequenciais, para punir o mesmo fato.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
28/08/2023 (e-fl. 80), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/09/2023 (e-fl.
83), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à multa por atraso
na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), no valor de R$ 97.515,83 (noventa e sete
mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o fato gerador da multa ocorreu em 30/10/2018, data de
transmissão da ECF, oportunidade em que estava em vigor a aplicação da multa na forma da
redação dada pela IN RFB no 1.821, de 30/07/2018”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“32. Para determinar qual norma de imposição da multa por atraso é aplicável ao
caso, é necessário identificar o seu fato gerador e, pois, o regramento vigente à época. O
fato gerador da multa é o atraso na entrega da ECF, logo, o seu marco temporal é a
data de transmissão da obrigação acessória, momento em que o contribuinte comete a
infração. Antes disso, a hipótese de incidência da multa não ocorreu ainda, pois não
houve ainda ENTREGA EM ATRASO da escrituração.
33. Portanto, o fato gerador da multa ocorreu em 30/10/2018, data de transmissão
da ECF, oportunidade em que estava em vigor a aplicação da multa na forma da
redação dada pela IN RFB no 1.821, de 30/07/2018.
[...]
40. No que se refere à produção de provas documentais, trata-se de direito a ser
exercido pelo contribuinte no prazo para a impugnação ou, após esse prazo, em
situações especiais previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972. No caso, o
contribuinte carreou provas documentais quando da impugnação, as quais foram
levadas em consideração na análise do processo.

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

[...]
42. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário constituído.” (e-fls. 73/74, g.n.)
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso que a Recorrente apresentou a
Escrituração em atraso:

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que o fato gerador do
lançamento não ocorreu.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fl. 11):

Recurso Voluntário (e-fls. 91/92):

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“4. A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecida.
5. Na espécie, o contribuinte apresentou a ECF referente ao ano-calendário 2016
em 30/08/2018, após o prazo final de entrega fixado em 31/07/2017. Tal fato não é
objeto de discussão pelo contribuinte em sua impugnação.
6. Em vista disso, foi lavrada a multa por atraso na entrega da ECF em
cumprimento do art. 6o, §2o, da IN RFB no 1.422, de 2013, com redação dada pela IN
RFB no 1.821, de 30/07/2018, que estabelecia que deveria ser aplicada a multa prevista
no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, mais especificamente, no caso, em seu inciso III, c/c
o parágrafo único, inciso I, já com a redação dada pela Lei no Lei no 13.670, de
30/05/2018:
IN RFB no 1.422, de 2013
§ 2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
por qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a
ECF nos prazos fixados no art. 3o, ou a apresentar com incorreções ou
omissões, ficam sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifou-se)
Lei no 8.218, de 1991
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
7. Inconformado com a autuação, o contribuinte inicia sua peça de contestação
alegando preliminar de nulidade em função de que: (i) na notificação de lançamento
constam exercício e prazo final de entrega que não correspondem àqueles a que
efetivamente se referem.; (ii) foi descumprido o disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972, no sentido de que a aplicação de penalidade isolada será formalizada
em notificações de lançamentos distintas para cada tributo; (iii) não há discriminação
entre o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL), havendo mera listagem de valores, que não permite identificar a
correção dos valores e a hipótese de incidência utilizados, cerceando do direito à ampla
defesa e ao contraditório. Para ele, tais vícios impõem a nulidade do lançamento. Cita
acórdão do Carf para embasar o seu entendimento;
8. Não procede a preliminar apresentada, pelos motivos que se passa a expor.
9. De início, é devido considerar que o fato de a notificação de lançamento
informar que a escrituração analisada se refere ao exercício 2018, quando, em realidade,
refere-se ao anocalendário 2016, exercício 2017, não trouxe qualquer prejuízo ao
contribuinte no entendimento da infração imputada e de qual ECF a autuação está
tratando, já que ao final indica o número do recibo de entrega da escrituração,
permitindo ao contribuinte identificá-la sem qualquer possibilidade de dúvida.
10. Tanto é assim que o próprio contribuinte afirma em sua impugnação que a
ECF se refere ao ano-calendário 2016, como pode ser visto no trecho abaixo transcrito,
indicando o pleno entendimento da autuação e que, pois, o erro presente na notificação
não inviabilizou a sua defesa.
Note-se, todavia, que o período de apuração (exercício) cuja declaração foi
apresentada em atraso refere-se ao ano de 2016,e a declaração deveria ter sido
entregue em 31/07/2017, e não em 2018 como constou da notificação de
lançamento. É evidente, portanto, o desacerto das informações lançadas em
referida declaração, o que implica nulidade da notificação de lançamento.
(Grifou-se)
11. Além disso, não houve o alegado erro na indicação do prazo final de entrega,
pois consta na notificação a data de 31/07/2017:

12. No que se refere ao descumprimento do disposto no art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972, o contribuinte demonstrou não compreender a determinação legal.
Vejamos o que a norma dispõe: Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

13. De uma simples leitura do referido artigo extrai-se que o legislador pretendeu
que fosse formalizado um auto de infração ou uma notificação de lançamento para cada
exigência de tributo e de multa isolada, não podendo haver apenas um lançamento
abrangendo todos os tributos e multas isoladas.
14. Assim, na espécie, uma vez que não estão sendo exigidos tributos, mas tão
somente a multa isolada pelo atraso na entrega da obrigação acessória, ECF, não há
qualquer irregularidade na lavratura de uma única notificação de lançamento.
15. É devido deixar claro que a multa aqui tratada não mantém qualquer relação
com o IRPJ ou com a CSLL apurados na ECF, ou seja, não decorre de descumprimento
de obrigação principal, mas, sim, do descumprimento de obrigação acessória,
caracterizado pelo atraso em sua entrega à Receita Federal do Brasil.
16. Em razão disso, não há que constar discriminação do IRPJ e da CSLL no
lançamento, como defende o contribuinte, porque estes não são objeto da exigência
fiscal.
17. Adicionalmente, não está presente na notificação de lançamento,
diferentemente do que afirma o impugnante, “mera listagem de valores”, que, segundo
ele, não permite identificar a sua correção e a hipótese de incidência utilizados.
18. Conforme visto, a multa foi calculada com base no inciso III e no parágrafo
único, inciso I, do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com redação da Lei no 13.670, de
2018, que determina o seu cálculo pela aplicação do percentual de 0,02%, multiplicado
pelo número de dias de atraso, limitada a 1%, sobre a base de cálculo (receita bruta),
reduzida em 50% em função da apresentação espontânea da ECF. E todas estas
informações restam demonstradas na notificação de lançamento, consoante abaixo,
permitindo ao contribuinte identificar a sua correção.

19. Quanto à hipótese de incidência, atraso na entrega da ECF, ela está
evidenciada na autuação em diversas partes e foi plenamente compreendida pelo
contribuinte, como pode ser visto em diversas passagens de sua impugnação (duas
transcritas abaixo).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Impugnação
Ao entregar a ECF em atraso, a Impugnante recebeu a Notificação de
Lançamento 01.62.28.22.01.55.73 ora impugnada. Em referida notificação,
consta em “Dados da Escrituração” o exercício de 2018, e prazo final de
entrega em 31/07/2017
(...)
Em decorrência do exposto, foi aplicada ao caso concreto a multa prevista no
artigo 6o da IN 1422/13, já com a redação conferida pela Instrução Normativa
RFB no 1821, de 30 de julho de2018.
(...)
Dessa forma, imprescindível traçar algumas considerações acerca do princípio
da legalidade tributária, a fim de verificar a legalidade da instituição da multa
por atraso na entrega da escrituração contábil fiscal (ECF). (grifou-se)
20. Portanto, ante o exposto, não há que se falar em cerceamento do direito à
ampla defesa e ao contraditório e, por conseguinte, em nulidade do lançamento.
21. Em relação ao acórdão do Carf citado pelo contribuinte, é devido esclarecer
que o art. 100, inciso II, do CTN, abaixo reproduzido, inclui entre normas
complementares à legislação tributária as decisões de órgãos colegiados, mas tal
inclusão é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Todavia, inexiste até o presente momento lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos do Carf, o que limita sua eficácia
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
I - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
(...)
22. Assim, os acórdãos do Carf, não obstante servirem para ilustrar e reforçar a
argumentação dos litigantes, não vinculam a administração tributária à interpretação
neles adotada, tampouco expressam o entendimento da RFB, sendo vedada a extensão
de seus efeitos aos sujeitos passivos contra os quais foram efetuados os lançamentos.
23. Nesse sentido está o Parecer Normativo Cosit no 23, de 2013, cuja ementa
está transcrita a seguir:
DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS
MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO NORMA
COMPLEMENTAR
Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
possuem caráter normativo nem vinculante.
24. Não bastasse isso, o acórdão trazido pelo contribuinte na argumentação da
preliminar de nulidade não serve como paradigma, pois trata de situação que não
mantém qualquer correspondência com o caso concreto aqui tratado. Em realidade, o
acórdão do Carf trata de situação em que estão sendo exigidos IRPJ e CSLL, com as
multas proporcionais correspondentes, concomitantemente com multa isolada, o que
não é o caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calend rio , , ,
FALTA DE LANÇAMENTO DISTINTO PARA CADA PENALIDADE DE
IRPJ E CSLL.MULTA ISOLADA.
A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infra o ou notifica o de
lan amento, distintos para cada imposto, contribui o ou penalidade, os quais dever o
estar instru dos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispens veis comprova o do il cito.
25. No mérito, o contribuinte inicia alegando que a exigência da multa afronta o
princípio da legalidade insculpido no art. 5o, II, da CF, haja vista que a multa foi
instituída por ato infralegal, ainda que este tenha instituído a penalidade e tenha
remetido a fixação de todos os seus critérios a outros atos legais. Adicionalmente,
entende que a multa viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade.
26. Em vista de tais alegações, é necessário esclarecer que não cabe ao julgador
administrativo questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e
infralegais. A análise de alegação desse teor é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido está a Súmula no 2 do Carf:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

27. O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n o
11.941, de 2009, resultante da conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de
que o julgador administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
violação da constituição ou de lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
28. Também o artigo 17, incisos IV e V da Portaria MF no 20, de 2023,
determina que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às
normas regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em
atos normativos:
Portaria MF no 20/2023
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.
Lei no 8.112/90
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
29. Assim, o julgador administrativo de primeira instância, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal ou infralegal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade. Como o dispositivo legal que fundamentou a autuação permanece vigente, não
tendo sido declarado inconstitucional ou ilegal até o presente momento, é devida a sua
aplicação.
30. Outro argumento trazido pelo contribuinte refere-se a uma suposta violação
ao princípio da irretroatividade, haja vista que, no seu entender, a notificação de
lançamento deveria reger-se pelos atos normativos em vigor quando do descumprimento
da obrigação acessória, ou seja, na data de 31/07/2017, prazo final da entrega da ECF
referente ao ano-calendário 2016. À época, o art. 6o da IN RFB no 1.422, de 2013,
previa a aplicação da multa prevista no art. 57 da Medida Provisória (MPv) no 2.158-35,
de 2001, mas foi aplicada a multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, em razão
da nova redação dada ao art. 6o da referida instrução normativa pela IN RFB no 1.821,
de 30/07/2018.
31. Não procede tal argumento.
32. Para determinar qual norma de imposição da multa por atraso é aplicável ao
caso, é necessário identificar o seu fato gerador e, pois, o regramento vigente à época. O
fato gerador da multa é o atraso na entrega da ECF, logo, o seu marco temporal é a data
de transmissão da obrigação acessória, momento em que o contribuinte comete a
infração. Antes disso, a hipótese de incidência da multa não ocorreu ainda, pois não
houve ainda ENTREGA EM ATRASO da escrituração.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

33. Portanto, o fato gerador da multa ocorreu em 30/10/2018, data de
transmissão da ECF, oportunidade em que estava em vigor a aplicação da multa na
forma da redação dada pela IN RFB no 1.821, de 30/07/2018.
34. Não há que se falar, pois, em aplicação retroativa desta norma, já que era a
norma vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
35. Como último argumento de mérito, o contribuinte discorre que a Lei no
8.218, de 1991, institui diversas multas por infrações de mesma origem, ou seja,
penalidades sequenciais para punir um mesmo fato, já que impõe multa relativa a cada
mês-calendário ou fração, desconsiderando que a infração continuada é una. Quer dizer,
defende que não é aceitável a cominação indiscriminada de penalidades, multiplicadas
pelo número de vezes em que o contribuinte permaneceu inadimplente em prestar
informações. Nesse sentido, menciona julgados do Carf.
36. Esse argumento também não procede.
37. O legislador, ao especificar a forma de cálculo da multa, entendeu por bem
que esta deveria ser graduada em conformidade com o número de dias de atraso no
cumprimento da obrigação acessória. Não se trata de tantas multas quantos os dias de
atraso, mas apenas da determinação do percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo
em conformidade com o número de dias de atraso.
37. Ademais, como já tratado anteriormente, o julgador administrativo é
vinculado à lei e às normas infralegais, não podendo proferir juízo quanto à validade ou
a adequação da multa estabelecida em norma.
38. Em relação aos acórdãos do Carf, estes não são normas complementares, não
vinculando o julgador administrativo, como abordado neste voto.
39. Ao fim, o contribuinte requereu a produção de provas por todos os meios
admitidos em direito, em especial a prova documental acostada, e pleiteou que as
intimações referentes ao pleito sejam feitas à sua advogada.
40. No que se refere à produção de provas documentais, trata-se de direito a ser
exercido pelo contribuinte no prazo para a impugnação ou, após esse prazo, em
situações especiais previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972. No caso, o
contribuinte carreou provas documentais quando da impugnação, as quais foram levadas
em consideração na análise do processo.
41. Relativamente à intimação na pessoa de sua advogada, essa não é admissível
no processo administrativo fiscal, conforme o entendimento exarado na Súmula Carf no
110, com efeito vinculante atribuído pela Portaria ME no 129, de 2019: No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
42. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter
integralmente o crédito tributário constituído.”
A propósito:
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa
para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF. O sujeito passivo que deixar de apresentar
ECF no prazo fixado na legislação fica sujeita à multa de ofício isolada. (Processo n°
11707.720017/2018-83. Acórdão n° 1003-004.144. Sessão de 16/01/2024. Relatora
Carmen Ferreira Saraiva, g.n.)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.316 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726683/2018-09

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 131
DF CARF MF
Original